Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727858-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOABE VIEIRA DE ARAÚJO e YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0702624-74.2017.8.07.0014), indeferiu a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. Em suas razões, os recorrentes alegam que o imóvel penhorado é o único bem da entidade familiar, utilizado exclusivamente como moradia desde 2015, e que a decisão agravada desconsiderou provas documentais robustas que comprovam essa condição, como comprovantes de residência, declaração de imposto de renda, certidão geral dos cartórios e pesquisas patrimoniais negativas. Argumentam que a decisão incorre em erro ao afastar a impenhorabilidade do bem de família com base em suposta ausência de prova inequívoca, sem realizar análise concreta dos documentos apresentados. Ressaltam que o próprio juízo reconheceu a inexistência de outros bens em nome do executado, o que evidencia contradição lógica na fundamentação. Defendem que a penhora é nula por incidir sobre bem protegido pela Lei 8.009/90, e que a execução encontra-se prescrita, pois permaneceu paralisada por mais de cinco anos após o arquivamento provisório, sem qualquer ato executivo eficaz que pudesse interromper o prazo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penhora e impedir qualquer medida de expropriação até o julgamento final do recurso, bem como o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e a extinção da execução pela prescrição intercorrente. Preparo regular (ID 73809797). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada de modo a impedir medida expropriatória sobre o imóvel especificado nos autos. Na hipótese, os agravantes alegam que o imóvel constrito é único bem de sua propriedade, utilizado como moradia pela entidade familiar. Como forma de demonstrar o enquadramento do bem na regra protetiva, juntaram aos autos contas de luz e de telefone, declaração de imposto de renda e documentos outros, nos quais constam o endereço do bem imóvel penhorado. Nesse panorama, ante a presença de elementos que possam enquadrar o imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, revela-se prudente atribuir o efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar eventual prosseguimento de medida constritiva em relação ao bem, antes do pronunciamento de mérito pelo colegiado. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a realização de atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator